Tribunal: TJPA
Processo: 0811936-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811936-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ONDE INEXISTE ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS DESAMPARADOS. CABIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE, DADO HAVER POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) SOBRE A MATÉRIA CONTROVERSA. MULTA COMINATÓRIA. MEDIDA QUE DEVE SER SUFICIENTE A IMPELIR AO SEU DESTINATÁRIO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1.

É de se considerar que não há irregularidade no julgamento monocrático de recurso, uma vez que a legislação processual permite ao julgador tal possibilidade em caso de jurisprudência sobre a matéria no âmbito dos Tribunais Superiores. Sobremais, a simples interposição de agravo interno sana qualquer questionamento acerca da apreciação singular da insurgência da parte recorrente, uma vez que a matéria é levada ao órgão colegiado.

2.

Respeitante à matéria de fundo tratada no recurso, a decisão que importou na obrigação do agravante em designar Defensor Público para comarca de Baião não se mostra ilegal. Isso porque, a assistência judiciária gratuita está prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da CR/88, que atribui ao Estado a obrigação de garantir que a pessoa com poucos recursos financeiros tenha acesso a um advogado, sem ter que arcar com o custo de sua contratação.

3.

Não que se falar em malferimento a inamovibilidade do Defensor Público, dado que a ordem assinalada na sentença não determinou o deslocamento do referido membro para a comarca de Baião, mas que houvesse o atendimento, ainda que de maneira virtual, às pessoas necessitadas do Município.

4.

No que diz respeito à multa cominatória, não se vislumbra ilegalidade na sua concessão, tampouco do valor arbitrado, considerando-se que referida medida tem por finalidade compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma obrigação judicial, de modo que deve ser suficiente para influir na postura da parte a quem é dirigida.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 (quinze) aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo interno intentado pelo ora recorrente nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em tramite perante a Vara Única da Comarca de Baião, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EM COMARCA DESASSISTIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA EM MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAMOVIBILIDADE, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE MEMBRO, MAS TÃO SOMENTE O ATENDIMENTO, AINDA QUE REMOTAMENTE, DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MULTA COMINATÓRIA FIXADA QUE, DIANTE DA SITUAÇÃO POSTA, MOSTRA-SE, POR ORA, RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 11568666, págs. 1/8), diz o agravante que o juízo de origem proferiu tutela provisória compelindo-o a designar Defensor Público para atuar na Comarca de Baião no intuito de assistir a população desassistida.

Frisa que o pronunciamento atacado viola o artigo 932, VI, do CPC, uma vez que o precedente mencionado não possui caráter vinculante.

Argumenta que a circunstância de ser autorizado o trabalho remoto não afasta a garantia da inamovibilidade, frisando que os artigos 134 da CR/88 e 55, III, da Lei Complementar estadual 54/2006 não permitem que o Defensor Público seja designado para atuar remotamente.

Assevera que tem adotado medidas para viabilizar a assistência jurídica gratuita nas diversas comarcas e que os entraves foram solucionados com a realização de concurso público.

Menciona que a aplicação de multa em desfavor da Fazenda Pública importa em prejuízo a coletividade, de modo que o quantum arbitrado se mostra desproporcional.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com o total provimento do recurso interposto.

Em suas contrarrazões (id. 11600015, págs. 1/10), o agravado, após breve explanação dos fatos, defende a manutenção do julgado, dizendo que na comarca de Baião o atendimento aos necessitados é feito de forma improvisada por parte do Promotor e funcionários de cartório.

Menciona julgados no sentido de se admitir a designação de Defensor Público para amparar os necessitados.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, conforme relatado.

De início, é de se considerar que não há irregularidade no julgamento monocrático de recurso, uma vez que a legislação processual permite ao julgador tal possibilidade em caso de jurisprudência sobre a matéria no âmbito dos Tribunais Superiores. Sobremais, a simples interposição de agravo interno sana qualquer questionamento acerca da apreciação singular da insurgência da parte recorrente, dado que a matéria é levada ao órgão colegiado.

Nesse sentido, o seguinte precedente,
verbis
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.

1.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022).

(...)

(STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1996713 – RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, julgado em 20/3/2023).

No mais, respeitante à matéria de fundo tratada no recurso, a decisão que importou na obrigação do agravante designar Defensor Público para comarca de Baião não se mostra ilegal. Isso porque a assistência judiciária gratuita está prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da CR/88
[1]
, fato que atribui ao Estado a obrigação de garantir que a pessoa com poucos recursos financeiros tenha acesso a um advogado, sem ter que arcar com o custo de sua contratação.

Vale considerar que não há que se falar em malferimento ao princípio da inamovibilidade do Defensor Público, visto que a ordem assinalada na sentença não determinou o deslocamento do referido membro para a comarca de Baião, mas que houvesse atendimento, ainda que de maneira virtual, às pessoas carentes do Município.

No que diz respeito à multa cominatória, não se vislumbra ilegalidade na sua concessão, tampouco do valor arbitrado, considerando que referida medida tem por finalidade compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma obrigação judicial, de modo que deve ser suficiente para influir na postura da parte a quem é dirigida.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou as razões do agravante:

“Em conformidade com o artigo 134, § 1º, da CR/88, a Defensoria Pública deve ser organizada por lei, sendo assegurado em favor de seus membros a inamovibilidade. Em cumprimento à regra constitucional, a Lei Complementar Estadual nº 54/2006, em seu artigo 55, III, positivou essa garantia em favor da categoria. Eis a redação do dispositivo mencionado, verbis”

(...)

Em virtude da garantia da inamovibilidade, o membro da Defensoria Pública tem assegurada a preservação de suas atribuições funcionais e territoriais, com a consequente permanência no órgão de atuação, restando protegido contra eventuais ingerências políticas que poderiam maliciosamente tencionar seu afastamento compulsório como forma de retaliação ou para obstaculizar o trabalho desenvolvido na defesa dos menos favorecidos.

Contudo, no caso em questão, a ordem judicial assinalada na decisão recorrida não importou em violação à garantia constitucional. Isso porque não foi determinado o deslocamento físico de membro da Defensoria Pública para a Comarca de Baião, mas tão somente que os atendimentos fossem feitos remotamente por membro já pertencente à instituição em favor da população hipossuficiente, a fim de não a deixar desassistida.

Nesse sentido, em caos semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiu a mesma orientação, verbis:

(...)

No mais, quanto ao valor arbitrado a título de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem, o artigo 537 do CPC estabelece os seus parâmetros, verbis:

(...)

Busca o dispositivo evitar que o descumprimento das decisões judiciais se torne vantajoso para o obrigado, na medida em que poderia propositalmente aguardar o valor tornar-se exorbitante para, então, requerer a redução retroativa da multa, em claro prejuízo da parte contrária e em afronta ao Poder Judiciário e ao Estado Democrático de Direito.

Assim, tem-se que o valor da multa cominatória diária fixada em R$ 10.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mostra-se, por ora, medida razoável, considerando-se a premente situação por que passa a população do município de Baião.

Assim, considerando que o presente recurso não traz fundamentos capazes de alterar a conclusão adotada, é de se negar provimento a insurgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Belém, 23/05/2023